Tribunal: TJBA
Processo: 8043462-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043462-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM DE OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso de Apelação.
Plano de saúde de autogestão (PLANSERV). Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Registro na ANVISA. Prescrição médica. Negativa administrativa indevida. Direito fundamental à saúde. Inaplicabilidade do CDC (súmula 608/STJ). Interesse processual mantido. Honorários sucumbenciais. Manutenção e majoração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a cobertura integral do tratamento oncológico prescrito ao autor, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dos pedidos acolhidos;

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se o cumprimento da obrigação em caráter liminar implicaria perda do objeto da ação; (ii) se o Planserv poderia recusar a cobertura do medicamento Pembrolizumabe sob o argumento de ausência em suas notas técnicas; (iii) se são devidos honorários de sucumbência, diante do cumprimento forçado da obrigação apenas após ordem judicial;

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação determinada em sede liminar não acarreta perda do objeto da ação, pois a tutela provisória é precária e carece de confirmação por sentença de mérito (CPC, art. 296);

4. Embora inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, subsiste o dever contratual de boa-fé e a obrigação constitucional de assegurar o direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196);

5. A negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico especialista afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o direito à saúde, não podendo prevalecer sobre critérios administrativos internos;

6. O ajuizamento da ação decorreu da recusa injustificada do Planserv, atraindo a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência (CPC, art. 85). Assim, correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em grau recursal para 15% do valor da condenação;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8043462-13.2024.8.05.0001,

em que é apelante
ESTADO DA BAHIA

apelado
JOAQUIM DE OLIVEIRA CUNHA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.